Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004943-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSUE VALDEMIR DE ALCANTARA - CPF: 395.796.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS REIS ALCANTARA PARAISO - CPF: 473.551.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO À PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo, 17, §6º-Bº, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não há falar em ausência de justa causa no recebimento da petição inicial, de modo que, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO LUIZ HENRY, em face da decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 962-71.2013.811.0006 (cód. 153646) proposta em seu desfavor do Agravante e outros, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, que recebeu a petição inicial, em razão de indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

A ação foi movida pelo
Parquet
em razão da suposta prática de contratação temporária de “assistentes administrativos” para o exercício do cargo de professor, em escolas municipais de Cáceres-MT, local em que o agravante, à época, era Prefeito.

O Agravante irresignado com a decisão proferida pelo juízo singular, alega a regularidade de sua conduta, que os atos não são aptos a configurar improbidade administrativa, e que na qualidade de Prefeito Municipal, fora responsável tão somente pela nomeação dos agentes públicos, em caráter excepcional.

Suscita que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e que o feito deve ser extinto.

Sustenta ainda ausência de má-fé, inexistência de prejuízo ao erário e que a decisão não identifica a suposta conduta ímproba praticada pelo Recorrente.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Em um primeiro momento, o recurso foi recebido e não conhecido pela Relatoria por ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, a tempestividade. (ID 35945469)

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno, que foi provido para afastar a intempestividade, e recebido o presente recurso, oportunidade na qual o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 68973490)

Sem Contrarrazões. (ID 92628466)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (ID 92998962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LUIZ HENRY, face a r. decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que nos autos da
Ação Civil Pública nº 962-71.2013.811.0006
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, recebeu a inicial, face a presença de indícios de ato de improbidade administrativa.

O
Parquet
moveu Ação Civil Pública em desfavor de RICARDO LUIZ HENRY (agravante), Clelia Cecilia Breve, Josue Valdemir de Alcantara e Maria dos Reis Alcantara Paraiso, em razão da suposta prática de contratação temporária de “assistentes administrativos” para o exercício do cargo de professor em escolas municipais (artigo 11 caput e inciso I da Lei n° 8.429/1992).

Argui o Agravante que, na qualidade de prefeito municipal, fora responsável tão somente pela nomeação dos agentes públicos, em caráter excepcional, não constituindo ato do alcaide, a designação dos agentes para função diversa para os quais foram contratados.

Suscita que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual, o feito deve ser extinto em relação a sua pessoa.

Aduz que inexistem indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, e ainda, a decisão não identifica a suposta conduta ímproba praticada pelo Recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Juízo
ad quem
apreciar matérias não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230:2021:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(...)
§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e do autor responsável pela sua prática, estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Este é o caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.
(...)” (AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022.)

Compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios suficientes de que, o Agravante, em tese, teria incorrido na prática de improbidade administrativa, tendo em vista que, na qualidade de Prefeito Municipal, fora responsável pela contratação de servidores, para
o cargo de assistente administrativo, posteriormente designados em desvio de função, para o exercício do cargo de Professor.

Como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça no parecer:

“Por força do princípio do "in dubio pro societate", a análise sumária da petição inicial para recebimento e processamento da ação de improbidade restringe-se à verificação de indícios de autoria e da existência de atos que possam configurar a conduta tipificada na LIA, somente afastável após ampla dilação probatória, no curso da lide.

Analisando o teor da decisão agravada, vê-se que o juízo a quo expôs, suficientemente, as razões fáticas e jurídicas que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade ajuizada em desfavor do agravante, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou inobservância do devido processo legal, mesmo porque apenas para a rejeição de tal demanda é que se exige decisão extensa e profundamente fundamentada na prova dos autos.

Outrossim, a conduta do agravante sinaliza, ao menos em tese, a ocorrência de improbidade administrativa, configurando, ao contrário do alegado, a necessária justa causa para a propositura da demanda, com base no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92.

Ressai dos elementos resquícios de irregularidades que provocaram ofensa aos princípios constitucionais norteadores da administração pública, portanto escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo.”

Assim, face a existência de indícios suficientes de possível prática de ato de improbidade, de rigor o prosseguimento do feito para aferir, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se há a subsunção dos fatos à Lei nº 8.429/92.

Destarte, imperativo o recebimento da inicial e o processamento do feito, para se aferir, de forma pormenorizada, se o ato praticado constitui mera irregularidade ou ilegalidade qualificada, encontrando-se demonstrado assim, em princípio, possível inobservância a princípios da Administração Pública.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo, bem como o elemento subjetivo do dolo, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo.

Conforme ressaltado anteriormente, é possível ao Juiz de 1º Grau rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

"[...] 'a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do
recebimento
da
inicial
para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a
inicial.
A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da
improbidade'
[...]".
(AgInt no REsp n. 1.957.155/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022.)

Posto isso, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022